Tribunal: TJDFT
Processo: 0747647-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747647-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A. RECORRIDO: FRANCISCO SOARES FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO HABILITADO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Sucumbência estabelece que o vencido será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 82, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 1.1. No entanto, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais também tem que observar o Princípio da Causalidade. 1.2. De acordo com o Princípio da Causalidade, aquele que der causa à propositura de demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelos ônus sucumbencias. 2. No caso, verifica-se que a impugnação apresentada ocorreu em função do comportamento da agravante, a qual deixou de habilitar o crédito realmente devido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, 1.025 e 489, inciso II, e § 1o, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento do princípio da causalidade. Assevera, para tanto, que a litigiosidade é o critério elegido para condenação em honorários sucumbenciais, o que ocorre com a apresentação de impugnação da parte, contudo, no caso em exame, seria impossível a sua condenação em honorários, porquanto não houve qualquer impugnação ou manifestação no sentido de não reconhecer ou questionar o crédito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJSP. Formula, ainda, pedido de publicação em nome dos advogados TATHIANA CONDE VILLETH COBUCCI, OAB/DF 30.398, MARCONNI CHIANCA TOSCANO DA FRANCA, OAB/DF 20.772, RENATA DE SOUZA MAEDA SOARES, OAB/DF 21.517, e MILENE ARÃO EVANGELISTA, OAB/DF 34.193 (ID. 25589041 - Pág. 19). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, 1.025 e 489, inciso II, e § 1o, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil, porque “consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso (...).” (AgInt nos EDcl no REsp 1882530/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à apontada negativa de vigência ao artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “In casu, o agravado ingressou com a impugnação ao seu crédito habilitado, sob a alegação de que o valor estava incorreto. No que pese a alegação da agravante no sentido de não ter oferecido qualquer resistência ao requerimento do agravado, esse se deu em razão de a agravante não ter habilitado o crédito no valor adequado. Dessa forma, demonstra-se que a impugnação apresentada ocorreu em função do comportamento da agravante, a qual deixou de habilitar o crédito realmente devido.” (ID. 22031926 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados TATHIANA CONDE VILLETH COBUCCI, OAB/DF 30.398, MARCONNI CHIANCA TOSCANO DA FRANCA, OAB/DF 20.772, RENATA DE SOUZA MAEDA SOARES, OAB/DF 21.517, e MILENE ARÃO EVANGELISTA, OAB/DF 34.193 (ID. 25589041 - Pág. 19). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016